Tribunal: TJSP
Processo: 1128581-46.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de extinção, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil. Inconformismo da autora. Descabimento. Benefício da gratuidade indeferido, com determinação de recolhimento de custas. Não interposição de agravo (cf. art. 101 do CPC/2015), mas mero

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de extinção, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil. Inconformismo da autora. Descabimento. Benefício da gratuidade indeferido, com determinação de recolhimento de custas. Não interposição de agravo (cf. art. 101 do CPC/2015), mas mero pedido de reconsideração. Preclusão configurada. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.